Tribunal: TJSP
Processo: 1002978-40.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU/Taxas – T.L.D/C.I.P dos exercícios de 2017 a 2020, no total de R$7.717,28, em 04/08/2021 – Município de Artur Nogueira – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU/Taxas – T.L.D/C.I.P dos exercícios de 2017 a 2020, no total de R$7.717,28, em 04/08/2021 – Município de Artur Nogueira – Sentença extinguindo a execução com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a "ausência de interesse de agir" em razão "da evidente antieconomicidade", aplicando a tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 e os termos da Resolução CNJ no 547/24 – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes – Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado." – Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipóteses que poderão levar à extinção da execução – Possível, em princípio, o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução no 547/24, do CNJ – Caso concreto em que os autos não estava "sem tramitação efetiva há mais de um ano", como indicado – Processo que deveria estar sobrestado até o cumprimento do acordo (julho/2026), que sequer foi apreciado pelo Juízo – Execução que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de extinção previstas na parte final do § 1o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/24, ou seja, "em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado" ou "ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis" – Precedente desta C. Câmara – Ademais, a execução fiscal foi proposta em 20/08/2021 ou seja, antes do julgamento pelo C. STF do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), ocorrido em 19/12/2023, restando ao juízo apenas a aplicação direta da terceira parte da Tese (3) do TEMA 1.184, aguardando o ente tributante pedir a suspensão do processo, indicando prazo certo, para adotar as medidas previstas no Item 2 da Tese, a conciliação ou adoção de solução administrativa ou o protesto do título – Sentença reformada para afastar o decreto de extinção, devendo o feito permanecer sobrestado até cumprimento total do acordo, ou notícia de eventual descumprimento – Recurso provido.